Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1004655-12.2023.8.11.0001
Recorrente: VIVO S.A e ALVARO MARTIN PUERTAS
Recorrido: ALVARO MARTIN PUERTAS e VIVO S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 28 de maio de 2024.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE CANCELADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS PARA A RECLAMADA.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que determinou o reestabelecimento das linhas, bem como, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. A empresa de telefonia recorre da sentença, pugnando pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pretendendo a improcedência da demanda, ou a minoração do valor indenizatório.
3. A parte consumidora recorre da sentença, pretendendo a majoração do quantum indenizatório.
4. A empresa de telefonia afirma que não houve falha na prestação de serviços.
5. De outro lado, o consumidor alega que teve suas linhas telefônicas utilizadas há mais de 40 anos pela empresa, canceladas pela telefônica, sofrendo inúmeros transtornos.
6. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
7. Quantum fixado que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso conhecido e provido apenas para a Reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004655-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVARO MARTIN PUERTAS - CPF: 151.698.129-49 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024